Tribunal: STF
Processo: CC 8413
Classe: CC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 1. O Juízo da Vara Única da Comarca de Catende-PE suscitou conflito negativo de competência em face do Tribunal Superior do Trabalho, em demanda formalizada na Justiça especializada contra o Município de Catende.   



    Na origem, Raimundo Sebastião da Silva ajuizou reclamatória trabalhista em face da aludida municipalidade, pleiteando o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de todo período laborado, o recolhimento mensal das mencionadas contribuições, bem como indenização por danos morais.  



    Segundo entende o juízo suscitante, “demandas que tenham por objeto a análise de questões de natureza trabalhista ajuizadas por servidores públicos admitidos pela Administração Pública antes da atual Constituição Federal, são de competência da justiça especializada, não assistindo razão ao Tribunal Superior do Trabalho no declínio de competência exarado na decisão de Id 99756243” (eDoc 1).   



    O Tribunal Superior do Trabalho prestou informações (eDoc 6). Reporta-se à decisão proferida pelo Ministro Relator no âmbito da Corte especializada, que reconheceu de ofício a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento da causa. Conforme defende, se houver discussão quanto “ao alcance e ao conteúdo da relação jurídica vigente entre as partes, instituída no momento da contratação ou mesmo após a admissão da parte Reclamante (hipótese de transmutação de regime), compete à Justiça Comum julgar tais demandas, sem que se tenha em conta o fato de a pretensão deduzida em juízo ser de matiz trabalhista”.    



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo conhecimento do conflito, para que seja declarada a competência da Justiça do Trabalho para julgar a causa, em parecer assim ementado (eDoc 8):



    CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR ADMITIDOS ANTES DE 1988 COM VINCULO CELETISTA. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 



    1. Trata-se de conflito de competência em que se discute se o debate sobre o saldo de FGTS e sobre indenização trabalhista de servidor público vinculado ao regime celetista em face do ingresso no serviço público anteriormente a 1988 sem aprovação em concurso público. 



    2. De acordo com o Tema 853/RG deste e. Supremo Tribunal Federal, o debate travado em reclamação trabalhista fundada no regime celetista - a exemplo do debate sobre saldo de FGTS que ocorre à espécie - compete à Justiça do Trabalho, mesmo em existindo posterior conversão do regime jurídico para estatutário. Precedentes. 



    - Parecer pela competência do Juízo Suscitado, o Tribunal Superior do Trabalho.



    Vieram cópias integrais do processo (eDocs 13 e 14).



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, observo que conflito de competência entre Juízo Estadual de primeira instância e o Tribunal Superior do Trabalho cabe ao Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no art. 102, I, "o", da Constituição Federal de 1988 (CC 7.242, Plenário, relator ministro Eros Grau, DJe de 19 de dezembro de 2008). 



    Entendo assistir razão ao Juízo suscitante. 



    A Constituição Federal, em sua redação primeva, estabeleceu, no art. 39, a exigência de regime jurídico único nos quadros de pessoal da Administração Pública, advindo daí a opção, na maioria dos entes federados, pelo regime estatutário.



    Com a Emenda Constitucional n. 19, de 4 de junho de 1998, o texto do dispositivo foi alterado de modo a permitir a convivência de dois regimes, o estatutário e o contratual.  



    Essa situação perdurou até 2 de agosto de 2007, quando o Supremo Tribunal Federal, ao julgar medida cautelar na ADI 2.135, sob a relatoria do Ministro Néri da Silveira, suspendeu a eficácia da referida Emenda quanto ao caput do art. 39, determinando a aplicação da redação original do dispositivo. A decisão conferiu efeitos prospectivos, de modo a preservar os atos já realizados com base na legislação então vigente.  



    Na presente demanda, o reclamante, sr. Raimundo Sebastião, celebrou contrato de trabalho com o Município de Catende, com fundamento na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), antes da promulgação da Constituição de 1988 e sem ter sido aprovado em concurso público. Pleiteia prestações de natureza trabalhista. 



    A situação amolda-se ao Tema n. 853/RG, segundo o qual “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT”. Transcrevo a ementa do julgado:



    CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 



    2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    (ARE 906.491, Tema n. 853/RG, Tribunal Pleno, ministro Teori Zavascki, DJe de 07 de outubro de 2015)



 



    Como consequência, deve ser reconhecida a competência da Justiça do Trabalho.



    Destaco que situações análogas à presente já foram objeto de análise pelas Turmas do Supremo, que também reconheceram a competência da Justiça especializada:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE ENTE PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CF/88, SOB A ÉGIDE DA CLT. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    1. Reclamação ajuizada em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de depósitos fundiários do FGTS decorrentes de vínculo mantido com o ente público. Alegação de violação à ADI 3.395. 



    2. Tratando-se de transposição do regime celetista para o estatutário, com base em lei posterior à CF de 1988, inexiste estrita identidade com a ADI 3.395-MC, indispensável para a procedência da reclamação. Precedentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 46.640 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12 de novembro de 2021)  



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EMPREGADO PÚBLICO CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO FUNDADOS NA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TRANSPOSIÇÃO AUTOMÁTICA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DECIDIDO NA ADI 3.395. 



    1. Envolvendo a causa empregado público contratado sem prévio concurso público antes da promulgação da Constituição de 1988, e uma vez fundados na legislação trabalhista a causa de pedir e o pedido da ação originária, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar o feito. 



    2. Não é possível a transposição automática, sem concurso público, do regime celetista para o estatutário, por configurar burla ao disposto no art. 37, II, da Constituição Federal. Tema n. 853 da repercussão geral. 



    3. A orientação firmada na ADI 3.395 é restrita às causas em que discutidos vínculos de trabalho com o poder público de natureza jurídico-estatutária, não alcançados os regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. 



    4. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 47.971 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 17 de março de 2022)



 3. Do exposto, conheço do conflito e declaro competente a Justiça do Trabalho. 



4. Remeta-se o processo ao Tribunal Superior do Trabalho. 



5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente